Tribunal: TJES
Processo: 0000972-59.2015.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Raça
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000972-59.2015.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESLLIE SESSA DOMINGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. MENSAGENS DE WHATSAPP. VALIDADE DE PRINTS SEM PERÍCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta por condenada pela prática do crime de injúria racial, previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, aplicando pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, buscando absolvição por insuficiência probatória, nulidade da prova digital, aplicação da suspensão condicional da pena, redução da reprimenda e concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se prints de mensagens de WhatsApp, sem perícia técnica, são provas válidas para embasar condenação criminal; (ii) estabelecer se há substrato probatório suficiente para a condenação pelo crime de injúria racial; (iii) determinar se houve erro na dosimetria da pena, especialmente na valoração da culpabilidade; e (iv) verificar a possibilidade de concessão do sursis penal e da gratuidade da justiça na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e ausentes indícios de adulteração, constituem prova válida, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.

4- A materialidade e a autoria do crime de injúria racial restam demonstradas pelo boletim de ocorrência, pelos prints das mensagens e, sobretudo, pela palavra firme e coerente da vítima, dotada de especial relevância probatória nos crimes contra a honra.

5- As expressões utilizadas pela acusada, com referência direta à cor e raça da vítima, configuram ofensa à dignidade e ao decoro, subsumindo-se ao tipo penal do art. 140, § 3º, do Código Penal.

6- A valoração negativa da culpabilidade fundada em elementos inerentes ao próprio tipo penal caracteriza bis in idem, impondo o decote da circunstância judicial e a fixação da pena-base no mínimo legal.

7- A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se mais benéfica que a suspensão condicional da pena, a qual possui caráter subsidiário.

8- O pedido de gratuidade da justiça deve ser apreciado pelo juízo da execução, momento adequado para aferição da situação econômica da condenada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 - Prints de mensagens de WhatsApp confirmados em juízo e sem indícios de manipulação constituem meio de prova válido, independentemente de perícia técnica.

2- A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de injúria, quando harmônica com os demais elementos dos autos.

3- É indevida a valoração negativa da culpabilidade quando fundada em elementos inerentes ao tipo penal.

4- A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos prevalece sobre a concessão do sursis, por ser mais benéfica ao réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 77 e 140, § 3º; CPP, art. 158-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.967.267/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.10.2025, DJEN 27.10.2025; STJ, RHC nº 171.132/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Sexta Turma, j. 07.02.2023, DJe 13.02.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.788.028/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 17.11.2020, DJe 20.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ESLLIE SESSA DOMINGUES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a apelante pela prática do crime tipificado no art. 140, §3º do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 17062146), requer que seja aplicada a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, bem como aduz que
“a prova documental acostada aos autos restringe-se a apenas a captura de tela da mensagem, sem que se tenha realizado qualquer perícia técnica que pudesse comprovar sua autenticidade, origem ou autoria”.
Sustenta que inexiste substrato probatório suficiente para justificar a condenação da acusada, de modo que deve ser absolvida do crime. Ademais, requer a redução da pena e a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 17062154), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17183889), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ESLLIE SESSA DOMINGUES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a apelante pela prática do crime tipificado no art. 140, §3º do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 17062146), requer que seja aplicada a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, bem como aduz que
“a prova documental acostada aos autos restringe-se a apenas a captura de tela da mensagem, sem que se tenha realizado qualquer perícia técnica que pudesse comprovar sua autenticidade, origem ou autoria”.
Sustenta que inexiste substrato probatório suficiente para justificar a condenação da acusada, de modo que deve ser absolvida do crime. Ademais, requer a redução da pena e a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 17062154), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17183889), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal, narrando que:

“(...) no dia 22 de março de 2015, num grupo do aplicativo de mensagens "WhatsApp", a denunciada injuriou a vítima Franciele Alberto Corrêa por referir-se a esta como "preta" e "da pior raça", utilizando claramente elementos referentes a cor da vítima, além de dizer "que ela tem cara de empreguete", ofendendo sua dignidade e decoro. (...)”

Quanto à nulidade da prova e a necessidade de perícia, não assiste razão à defesa.

De acordo com o entendimento do STJ
“prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, quando confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não configuram violação ao art. 158-A do CPP”
(AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025), sendo este o caso dos autos.

A vítima apresentou um print de conversa enviada em grupo de WhatsApp no qual a ré se refere à vítima como “preta”, “da pior raça” e “cara de empreguete”, não havendo qualquer indício de adulteração. Ademais, a vítima confirmou em Juízo que recebeu o print de Thamiris, sendo despicienda a oitiva desta.

Prosseguindo, a defesa postula pela absolvição da recorrente em relação ao delito narrado, aduzindo ausência de provas. Entretanto, compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas constantes são suficientes para embasar o édito condenatório.

A materialidade do delito e a autoria imputada à acusada encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado, print da mensagem e demais elementos coligidos aos autos, mormente o depoimento prestado pela vítima em Juízo.

Na esfera policial, a vítima relatou que após ter um desentendimento com a ré, ela enviou mensagens de cunho racista no grupo de WhatsApp. Vejamos:

QUE A DECLARANTE afirma que foi ofendida por ESLLIE SESSA numa conversa em um grupo do aplicativo whatsapp, do qual fazem parte alguns amigos de ESLLIE; QUE nunca tinha tido problemas com ESLLIE; QUE segundo a DECLARANTE, ESLLIE afirmou que num aniversário de uma amiga em comum, teve um certo desentendimento com a primeira, que supostamente a teria chamado de "crentinha"; QUE A DECLARANTE nunca falou nada para macular a honra de ESLLIE; QUE A DECLARANTE afirma que ESLLIE disse no grupo citado que chamou a atenção desta indiretamente; QUE A DECLARANTE afirma que ESLLIE disse que ela (A DECLARANTE) não ficou vermelha por que era "PRETA", e "PRETA DA PIOR RAÇA POSSÍVEL";

Em Juízo, a vítima confirmou os fatos narrados na denúncia, vejamos:

“q
ue perguntado a declarante quantas pessoas faziam parte do grupo cujas mensagens foram publicas respondeu que se tratava de um grupo de whatsapp fechado composto de 05 pessoas; q
ue a declarante tomou conhecimento dos fatos através de Thamiris que fazia parte do grupo de whatsapp;
que perguntado a declarante se outras pessoas lhe informaram acerca do comentário feito pela denunciada, respondeu que não; que a declarante é de família negra;
que a declarante se sentiu ofendida de ter sido chamado de preta da pior raça dentro de um grupo de whatsapp
; que a declarante nunca teve problemas com a acusada; que perguntado a declarante se sentiu ofendida pelo fato de ter sido chamado de empreguete, respondeu que sim pelo fato de sua mãe ser empregada doméstica; que perguntado se alguma outra pessoa comentou com a declarante acerca da postagem feita pela acusada, respondeu que não; que a declarante participou de um churrasco na casa de uma amiga em comum, amiga esta da declarante e da acusada; que a denunciada comentou no grupo que durante o churrasco a declarante teria a chamado de crentinha; que a declarante em momento algum se referiu a denunciada como crentinha;
que a declarante afirma que a acusada comentou no grupo que a declarante não ficou vermelha porque era preta da pior raça;
que a declarante em momento algum conversou com Alexandre, vulgo "Xande", razão pela qual não chamou a denunciada de crentinha; que acusada também estava participando do churrasco; que no dia do churrasco, a declarante não teve qualquer animosidade com a acusada; que nunca disse que a acusada era "crente da bunda quente”
(...)”

A ré, por sua vez, exerceu o direito de ficar em silêncio.

Destarte, os elementos de prova citados me levam a concluir que a condenação da recorrente pelo crime de injúria racial, foi arrimada em robustas provas de autoria e materialidade, consistentes na declarações da vítima e nos prints das mensagens de celular, enviadas através do aplicativo Whatsapp.

Ademais, destaco que, no que diz respeito aos crimes de injúria, há o entendimento de que a palavra da vítima possui especial relevância probatória, conforme entendimento do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), vejamos:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA QUALIFICADA (OFENSA DISCRIMINATÓRIA PELA CONDIÇÃO DE IDOSO DA VÍTIMA). PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCRIÇÃO DE CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 180, § 1º, DO CP. DELITO, EM TESE, PRATICADO NO CONTEXTO DE UMA DISCUSSÃO DE CONDOMÍNIO EM QUE A SUPOSTA AUTORA TERIA GRITADO COM A VÍTIMA POR MEIO DO INTERFONE, FAZENDO COM QUE A VIZINHANÇA FICASSE ALERTA E ACIONASSE A PORTARIA, DADA A ENVERGADURA DOS RUÍDOS OUVIDOS. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. EXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO ESPECIAL, ADEMAIS, DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. O trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito ( AgRg no RHC n. 135.135/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/4/2021). 2. Em análise do dispositivo legal imputado à recorrente, em confronto com a inicial acusatória, observa-se que não há falar em atipicidade da conduta, pois, a acusada, ao supostamente deferir as ofensas descritas contra a vítima, foi capaz de ofender lhe a dignidade (honra subjetiva), menosprezando-a em razão de sua especial condição de idoso.
Ainda que assim não fosse, é cediço no âmbito deste Superior Tribunal que, nos crimes de injúria, a palavra da vítima tem especial relevância.
3. Também não há falar que a ação penal se encontra consubstanciada apenas nas declarações da própria vítima, uma vez que, segundo a própria inicial acusatória, os espasmos preconceituosos foram, em tese, de tal envergadura, que os ruídos foram capazes de preocupar os demais moradores do prédio, além do que o diálogo ofensivo foi supostamente realizado por meio do interfone do condomínio, ambiente livre de circulação de pessoas. 4. Assim, não logra a tese de ausência de justa causa para a ação penal, sendo manifestamente prematura a intervenção deste Superior Tribunal para afastar as conclusões do Juízo de conhecimento, o qual, mais próximo das partes, dos fatos e da ação penal, recebeu a inicial acusatória, realizou audiência de instrução e julgamento no dia 26/1/2023, não entendendo carente de justa causa a ação penal, devendo ser privilegiado, em casos como este, o Princípio da Confiança no Juiz do Processo. Precedente. 5. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 171132 RJ 2022/0298801-9, Data de Julgamento: 07/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023).

Portanto, verifica-se que os elementos apurados nos autos deste processo são suficientes para comprovar a ocorrência dá infração penal prevista no art. 140, §3º, do Código Penal.

Assim, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 01 (um) ano e 01 (um) mês valorando a culpabilidade considerando que
“é ordinária tendo a denunciada potencial consciência da ilicitude de seu ato, sendo-lhe exigida conduta diversa”.

O magistrado se utilizou de elementos inerentes ao tipo penal para valoração da culpabilidade, o que merece decote já que não demonstrada a maior reprovabilidade da conduta.

Assim, redimensiono a pena-base para o mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por um pena restritiva de direitos, qual seja, pagamento de um salário mínimo, nos exatos termos da sentença.

Destaco que a substituição da pena privativa de liberdade por pena alternativa é medida mais benéfica à ré do que a suspensão condicional da pena, motivo pelo qual, inclusive, somente se concede o sursis de forma subsidiária, quando incabível a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, nos termos do artigo 77, inciso III, do mesmo diploma legal.

Por fim, quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE EXECUÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO EM AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória
.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem implica o revolvimento fático-probatório dos autos.

3. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.788.028/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.) GRIFEI.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena da ré para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por um pena restritiva de direitos, qual seja, pagamento de um salário mínimo, nos exatos termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia à eminente Relatora para divergir.

O Recurso merece conhecimento. No mérito, contudo, entendo que o desprovimento se impõe, com a preservação integral da sentença condenatória.

A denúncia atribuiu à apelante a prática do crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal, porque, em grupo de WhatsApp, dirigiu à ofendida expressões marcadamente discriminatórias, referindo-se a ela como “preta”, “da pior raça” e pessoa com “cara de empreguete”.

A sentença reconheceu materialidade e autoria com apoio no boletim de ocorrência, na transcrição da mensagem juntada aos autos e, sobretudo, nas declarações firmes da vítima em sede policial e judicial. Também consignou que a ré, em interrogatório, exerceu direito ao silêncio.

Não identifico nulidade na prova digital produzida.

O conteúdo ofensivo foi trazido aos autos por meio de captura de tela e veio corroborado por narrativa coesa da vítima, que esclareceu ter tomado conhecimento da postagem por intermédio de participante do grupo e afirmou, sob contraditório, ter sido profundamente ofendida pelas expressões de teor racial e depreciativo.

O acervo, nessa extensão, não revela sinal concreto de adulteração, montagem ou fraude. A mera ausência de perícia, por si só, não invalida prova documental digital quando inexistente elemento objetivo a comprometer autenticidade e quando há confirmação judicial do conteúdo por outros meios idôneos.

O voto condutor também registrou inexistência de indício de manipulação da captura de tela e destacou confirmação do contexto em juízo.

Também não prospera alegação de insuficiência probatória.

A vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em audiência, descreveu com precisão a dinâmica do fato, esclarecendo que soube da mensagem postada no grupo, composto por cinco pessoas, e confirmou ter sido chamada de “preta da pior raça” e de “empreguete”, além de negar qualquer comportamento anterior que justificasse narrativa defensiva de desentendimento relevante.

A transcrição da mensagem reproduzida na sentença mostra conteúdo inequívoco de menosprezo racial, com nítido propósito de atingir dignidade e decoro da ofendida.

Não há, no caderno processual, dado concreto capaz de desautorizar palavra da vítima, que, em delitos contra honra praticados em contexto restrito, assume especial relevo quando harmônica e coerente com demais elementos dos autos.

A tese absolutória, portanto, não encontra suporte no conjunto probatório.

A configuração do delito também se mostra incontroversa.

As expressões utilizadas não traduzem mera animosidade passageira ou discussão banal.

Encerram carga discriminatória direta, associada à cor da pele e à inferiorização social da ofendida.

Houve ataque frontal à honra subjetiva por meio de referências raciais ofensivas, precisamente na moldura típica do art. 140, § 3º, do Código Penal, vigente à época dos fatos.

A sentença, nesse ponto, examinou adequadamente tipicidade da conduta e concluiu, com acerto, pela procedência da pretensão punitiva.

No tocante à dosimetria, também não vislumbro razão para alteração.

A pena-base foi fixada em 01 ano e 01 mês de reclusão, além de 15 dias-multa.

Embora fundamentação da sentença possa ser lida com concisão, entendo que exasperação mínima mostrou-se legítima diante do contexto concreto do fato.

Não se cuidou de ofensa isolada ou frase ambígua. Houve sequência de expressões depreciativas, com conteúdo racial explícito, veiculadas em ambiente coletivo de mensagens, circunstância apta a ampliar humilhação imposta à vítima e a evidenciar grau de reprovabilidade superior ao ordinário.

A exasperação foi diminuta, próxima do piso legal, e guarda proporcionalidade com gravidade concreta da conduta. A sentença, ademais, substituiu pena corporal por duas restritivas de direitos, em resposta penal já moderada.

O pedido de suspensão condicional da pena igualmente não comporta acolhimento.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já deferida na origem, revela solução mais favorável, de modo que não há espaço para concessão de
sursis
em detrimento de providência mais benéfica.

Quanto à gratuidade, exame deve ser reservado ao juízo da execução, oportunidade em que haverá melhores condições para aferição da real capacidade econômica da condenada, especialmente para fins de custas e demais encargos decorrentes do édito condenatório.

Por essas razões, peço vênia para divergir e votar no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto à pena fixada em 01 ano e 01 mês de reclusão, 15 dias-multa, regime inicial aberto e substituição por duas restritivas de direitos, nos exatos termos definidos na origem.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR